Tribunal: TJDFT
Processo: 0720820-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria.
2. Independentemente dos critérios para definição da competência, nas causas quem evolvem saúde pública, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Resolução no 12/2019, alterou a nomenclatura da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, definindo sua competência para processar e julgar matérias relacionadas a saúde pública.
3. Uma vez especializados a matéria saúde pública e o seu órgão julgador, a competência das respectivas ações detém natureza absoluta, devendo ser definida em razão da matéria e do órgão julgado, mostrando-se, assim, irrelevante o valor da causa, bem como inaplicável a tese firmada no IRDR no 2016.002.024562-9.
4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.